Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-34.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA (COMINATÓRIA) COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 – STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Insurgem-se os autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.509,92 (três mil, quinhentos e nove reais e noventa e dois centavos), a título multa contratual.
2. Sustentam os recorrentes, em síntese, ilegalidade da contagem da prorrogação do prazo de entrega em dias úteis e possibilidade da cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula prevista no contrato, posto que esta tem natureza moratória e não compensatória.
3. Inicialmente, não é de se conhecer do recurso na parte em que os recorrentes suscitam pela necessidade de contagem do prazo de prorrogação em dias corridos. O provimento jurisdicional guerreado fez constar o cômputo do prazo em dias corridos, in verbis: “Nesse contexto, computado o prazo de tolerância de 180 dias corridos, é possível concluir que o imóvel deveria ter sido entregue até 30/04/2014. Todavia, restou incontroverso que o imóvel somente foi entregue à parte requerente 1o/9/2014.” Ausente, pois, interesse recursal. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
4. O STJ, no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 970), decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, sendo defesa sua cumulação com lucros cessantes.
5. A cláusula 7.3 da avença prevê que, se o atraso na entrega do imóvel for imputado à vendedora (recorrida), esta pagará aos adquirentes (recorrentes) “multa cominatória mensal fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado do preço total, até a entrega da referida unidade, pro rata die.”
6. A despeito de constar no contrato a previsão de “multa cominatória” resta evidente que seu objetivo é indenizar os adquirentes pela demora na entrega da unidade, tendo, portanto, natureza indenizatória. Logo, não cabe sua cumulação com lucros cessantes, posto que a parte não pode ser indenizada duas vezes com lastro no mesmo dano.
7. Preliminar de falta de interesse, suscitada de ofício, acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.